Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714125-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eletron Agroindustrial Ltda Agravados: Luiz Felipe Pimenta de Araujo Laura Morais Cury Pimenta de Araujo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Eletron Agroindustrial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0728305-41.2024.8.07.0001, assim redigida (Id. 70724151): “O processo está em fase de saneamento. A parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu os seguintes pedidos: "Seja declarada abusivo o Parágrafo Único da Cláusula Terceira do Instrumento de Distrato (DOC. 06), com a declaração da respectiva nulidade de pleno direito, nos termos da farta fundamentação contida nesta Petição exordial e com fulcro nos arts. 6o, inc. V, 39, inc. V, e 51, especialmente os incisos I, II, III, XV, XVII, todos do CDC; Seja reconhecida e declarada a responsabilidade solidária da empresa Ré quanto aos débitos previstos no Instrumento de Distrato (DOC. 06), nos termos da farta fundamentação contida nesta Petição exordial e com fulcro no parágrafo único do art. 7o do CDC e no art. 275, caput e parágrafo único, do Código Civil, declarando-a e constituindo-a inadimplente e em débito em relação aos Autores; e, por consequência, seja a empresa Ré condenada à restituição, aos Autores, dos valores em débito previstos no Instrumento de Distrato (DOC. 06), totalizando R$ 65.110,40 (sessenta e cinco mil e cento e dez reais e quarenta centavos), com o acréscimo da respectiva correção monetária devida e dos juros moratórios legais, constituindo a respectiva sentença condenatória em Título Executivo Judicial". Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ter realizado distrato de compra e venda de imóvel com a parte ré e terceiro, tendo este se comprometido exclusivamente à devolução de R$ 78.132,49, a ser adimplido em seis prestações, autorizada a retenção de 25%, correspondente a R$ 26.044,16, relativamente ao montante adimplido (R$ 104.176,65); ocorre que o terceiro pagou apenas a primeira parcela (R$ 13.022,08), incorrendo em inadimplência quanto às demais. A parte autora prossegue argumentando sobre o ajuizamento de ação de execução relativamente ao instrumento de distrato (Autos no 0707896-27.2023.8.07.0018), tendo a a ré o terceiro oposto embargos à execução, com acolhimento da defesa exercida pela ré, relativamente à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo (Autos no 0736175 74.2023.8.07.0001) e rejeição da argumentação do terceiro (Autos no 0736174 89.2023.8.07.0001), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico, à luz da legislação consumerista, intenta os pedidos em destaque. A petição veio acompanhada da documentação necessária, incluindo guia de custas iniciais. Conquanto realizada a audiência inaugural de conciliação, as partes não alcançaram o acertamento da relação jurídica (ID: 210231065). Em contestação (ID: 212664506), a parte ré suscita preliminares de (i) litispendência face à ação executiva e embargos opostos; e de (ii) ilegitimidade passiva, haja vista a assunção de responsabilidade de forma exclusiva por terceiro. Réplica em ID: 216003369. A respeito da produção de provas, as partes postularam oitiva testemunhal e depoimento pessoal (ID: 220079710; ID: 220381586). É o relatório. Decido. O art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC/2015, trata da litispendência, conceituando-a como a reprodução de ação anteriormente ajuizada ou em curso, havendo similitude de partes, causa de pedir e pedidos. No caso dos autos, não vislumbro a existência de reprodução de ação anteriormente ajuizada, considerando a distinção havida entre o rito da execução, em que perseguida a satisfação de crédito, e deste procedimento comum cível, de cunho revisional. Nesse sentido, confira-se o r. Acórdão paradigmático do eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. DISTINÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONCESSÃO VERBAL DE DESCONTO NOS ALUGUERES. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO DÉBITO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo previsto no art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC, verifica-se a ocorrência de litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada ou se repete ação que está em curso, de forma que, no caso, distintos as causas de pedir e pedidos formulados em execução do contrato de aluguel e em ação revisional de aluguel, relativas ao mesmo imóvel, aquela não resta configurada. Preliminar rejeitada. 2. Incumbe ao embargante à ação de execução, fundada em contrato de aluguel comercial, comprovar o alegado desconto verbal acordado, referente ao valor do aluguel previsto contratualmente, supostamente concedido pelo proprietário do imóvel, ônus de que não se desincumbiu. 3. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido em embargos à execução, se a prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, não infirma o valor do débito executado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1648754, 0705921-89.2021.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no DJe: 06/02/2023). Por esses fundamentos, rejeito a preliminar em referência. Adiante, ao analisar o conteúdo dos autos, verifiquei que a questão preliminar remanescente se confunde com o mérito e, portanto, com este será apreciada. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifiquei que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353 do CPC, não havendo necessidade de produção de outras provas, motivo por que indefiro a dilação probatória postulada pelas partes. Ante o exposto, é admissível o julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC). Após decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença, observada preferencialmente a ordem legal (art. 12 do CPC). Intimem-se, certifique-se e cumpra-se"(Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 70724147), em síntese, que deve ser reconhecida a existência de litispendência em relação aos autos no 0707896-27.2023.8.07.0018, diante da coincidência das partes, causa de pedir e pedido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo e o subsequente provimento do recurso para que seja extinta a relação jurídica processual instaurada nos autos de origem. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 71032970). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual ocorrência de litispendência. Nos termos da regra prevista no art. 337, § 3o, do CPC, há litispendência nos casos em que é repetida “ação que está em curso”. Nesse sentido consideram-se idênticas as demandas em que figuram as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do CPC). No caso em análise é possível observar que a despeito de serem as mesmas as partes que figuram nos autos do processo de origem e nos autos do processo no 0707896-27.2023.8.07.0018, não há coincidência entre as respectivas causas de pedir e pedidos. Verifica-se que nos autos do processo de origem foi veiculada pretensão à revisão de cláusulas contidas no instrumento negocial decorrente da celebração de negócio jurídico de distrato celebrado entre as partes. Os autos no 0706506-56.2022.8.07.0018, no entanto, tratam de ação de execução ajuizada em virtude do inadimplemento de obrigação assumida pela ora agravante. Percebe-se, portanto, que não merece reforma, nesse ponto, a decisão impugnada, pois não está evidenciada a existência de litispendência entre as demandas aludidas. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator